Tribunal: STF
Processo: AI 639546
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO 
   ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ART. 317, § 1º, DO RISTF. PRETENSÃO DE REFORMA DO 
   JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
1.	Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do 
   julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.
2.	Razões do recurso de agravo regimental que não atacaram o fundamento da decisão impugnada (RISTF,
   ART. 317, § 1º).
3.	Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
4.	Decisão desfavorável à parte não configura negativa de prestação jurisdicional. 
5.	Embargos de declaração rejeitados.